Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. UNIFORMIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO VIA JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO PRESERVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em relação à carga horária, a Súmula Vinculante n. 37/STF não permite a concessão de aumento de remuneração por via judicial, ao passo que a Lei Distrital n. 5.174/2013 estabeleceu a redução progressiva da carga horária dos profissionais de saúde sem a redução de remuneração.
2. A Lei Distrital n. 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e previu a extinção da GATA a partir de 1o/9/2015. A fim de compensar perdas financeiras, para que não houvesse redução nominal da remuneração, eventuais diferenças seriam pagas sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
3. O pagamento de VPNI ou a continuidade do pagamento da GATA, sem incorporação ao vencimento, conforme demonstrado em contracheque, atende à irredutibilidade de vencimento e às normas específicas que regem a remuneração dos servidores públicos, em especial ao art. 5o da Lei Distrital n. 5.008/2012, que dispõe sobre o pagamento da VPNI, não prevendo a incorporação do valor da GATA ao vencimento.
4. Ainda que inicialmente o reajuste salarial tivesse dotação orçamentária prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei Distrital n. 4.895/2012 - e na Lei Distrital n. 5.011/2012 - Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício financeiro seguinte ao ano em que foi editada a Lei Distrital n. 5.008/2012 -, há que se perquirir se havia dotação orçamentária específica para o ano em que a GATA foi extinta - a partir de 1o/9/2015, de acordo com expressa disposição legal constante na lei de regência -, para a sua incorporação aos vencimentos dos servidores.
5. Remessa necessária e apelo providos.